Tribunal: TJDFT
Processo: 0701699-52.2018.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO EM REDE PARTICULAR. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO ÀS EXPENSAS DO ENTE FEDERADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA PARA AVERIGUAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTESTATÓRIOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL SUCUMBENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, em complemento à decisão que antecipou os efeitos da tutela para determinar que o ente federado promovesse a transferência da parte autora para leito de UTI na rede pública de saúde ou, na sua falta, em hospital da rede particular, reafirmou o dever do ente distrital a promover o custeio do tratamento dispensado a parte autora. Em seu recurso, o Distrito Federal alega que o paciente está internado em leito de UTI da rede particular desde 19/11/2018 e que somente em 03/12/2018 seu nome foi inscrito na lista da CRIH. Informa que a transferência para leito em hospital público foi possível somente em 06/12/2018, mas que foi obstada em razão da recusa de familiares do internado. Assim, não havendo comprovação da negativa ou omissão de prestação de serviço de saúde pelo Estado antes da inserção no paciente na lista da CRIH, defende que não cabe atribuir ao Distrito Federal a responsabilidade pelo custeio das despesas médico-hospitalares havidas pela requerente nesse período. Formula pedido de efeito suspensivo ao recurso e, de forma alternativa, que o dever do ente distrital de suportar as despesas de internação sejam limitadas a valores compatíveis com as tabelas do SUS, a serem cobrados em sede de ação própria.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Liminar indeferida (ID 6793892). Contrarrazões apresentadas (ID 6931237).
III. O recurso foi julgado em 13/02/2019 (ID 7265571). A parte recorrida é assistida pela Defensoria Pública. O recorrente Distrito Federal foi sucumbente. No entanto, os honorários advocatícios deixaram de ser fixados por aplicação da Súmula 421 do STJ. Foi interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública, cujo processamento foi sobrestado por decisão da Presidência da Turma Recursal até que houvesse o julgamento pelo STF do Tema 1.002, no qual foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
IV. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos. Portanto, exerce-se o Juízo de retratação no ponto sob exame, sem prejuízo de eventual trânsito em julgado parcial. O teor do acórdão será reproduzido fielmente apenas para respeito à técnica de julgamento.
V. ”Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
VI. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações constantes nas razões recursais, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos contestatórios, em especial pela fumaça do bom direito apresentada pela parte agravada.
VII. Como é sabido, é dever do Estado assegurar a todos, independentemente da condição econômica e social, o direito à saúde, fornecendo os meios necessários para os tratamentos que seus administrados necessitem, inclusive a internação em leitos de UTI.
VIII. Consoante laudo médico acostado na origem (ID 26516703), o paciente encontra-se internado em UTI, sem previsão de alta. Além disso, “não apresenta condições clinicas de transferência para UTI da SES-DF devido a necessidade de múltiplas intervenções plásticas e troca frequente de curativos a vácuo”. Além da impossibilidade temporária de transferência do paciente para o leito de UTI público, não há qualquer documento nos autos que comprove que, efetivamente, a família do internado tenha obstado a transferência deste. Tampouco consta laudo médico mais recente indicando a possibilidade de transferência do paciente. Razão pela qual, em sede sumária, a manutenção da responsabilização do ente federativo quanto ao custeio do tratamento deve prevalecer.
IX. Embora o laudo tenha sido elaborado por médico particular, não vejo razão para não o acatar, pois é este o profissional da saúde que assiste o paciente desde sua internação na UTI. A eleição, pelo médico do paciente, dos procedimentos necessários à salvaguarda de sua saúde, afasta do Poder Público a prerrogativa de se imiscuir no tratamento indicado pelo profissional escolhido ou impor limitações quanto ao tempo necessário de utilização da medicação prescrita, bem como se recusar a oferecer a assistência indispensável à manutenção da vida do paciente.
X. Também resta inviável estabelecer que a prestação do serviço de saúde, quando efetuado em unidade hospitalar particular, como na hipótese vertente, seja limitada aos custos previstos no Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que a discussão sobre os valores do tratamento, ultrapassa os limites da ação de obrigação de fazer, motivo pelo qual deve ser requerido em ação própria.”
XI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
XII. O Distrito Federal arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), observadas as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 1.002, sem prejuízo de eventual trânsito em julgado parcial.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95